Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-53.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. APELAÇÃO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPETRO AUTISTA E SÍNDROME KLINEFELTER. MONITOR EXCLUSIVO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à educação inclusiva é assegurado pela Constituição Federal de 1988, especialmente no art. 205, e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), que determina a garantia de atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 6.949/2009, também reforça o direito à educação inclusiva e ao fornecimento de apoios necessários para a plena participação dos alunos com deficiência no sistema educacional regular.
2. Embora a educação inclusiva seja direito constitucionalmente assegurado, a disponibilização de monitor exclusivo para aluno diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Klinefelter regularmente matriculado na rede pública de ensino deve ser embasada em avaliação multidisciplinar que comprove a real necessidade da medida. 2.1. Se o aluno já recebe o acompanhamento necessário por parte da escola, improcede a pretensão de ser a ele destinado monitor em caráter de exclusividade.
3. Apelo conhecido e desprovido.